Tribunal: TJBA
Processo: 0500817-29.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500817-29.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: KARYNNE KELLY FERNANDES BORGES e OUTROS

Advogado(s)
:
ISAAC NEWTON REIS FERNANDES, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADOS: BANCO DO BRASIL e OUTROS

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, ISAAC NEWTON REIS FERNANDES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS FRAUDULENTOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações
S
imultâneas interpostas pelo Banco do Brasil S.A.,
bem como
por Karynne Kelly Fernandes Borges e Karoline Fernandes Borges contra
a
sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, anulou contratos bancários tidos por fraudulentos, determinou a suspensão de conta bancária e o restabelecimento de outra, condenou o
B
anco ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais),
a título de danos morais para cada
A
utora,
fixando
custas e honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.
O Réu
requereu a improcedência da
lide
ou, subsidiariamente, a redução da indenização. As
Requerentes
, por sua vez, pleitearam a majoração do valor indenizatório e dos honorários para 20%.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se restou demonstrada a regularidade das contratações bancárias impugnadas; verificar a responsabilidade civil do
B
anco
pela
suposta fraude praticada por preposta; e analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no Enunciado 297 STJ, aplicável às
I
nstituições
F
inanceiras.

4.
O
Acionado
, na qualidade de fornecedor, tem o ônus de comprovar a regularidade das contratações impugnadas, nos termos do art. 373, II, do CPC. Apenas um dos 14 contratos
impugnados
foi juntado aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento da higidez dos demais.

5. A perícia grafotécnica, restrita à assinatura de Karynne em único contrato apresentado, não abrangeu eventual anuência de Karoline, tampouco autoriza a presunção de regularidade das demais avenças.

6. A prova técnica não vincula o Julgador, devendo ser apreciada à luz do conjunto probatório, consoante os arts. 371 e 479 do CPC.

7. A ausência de consentimento válido caracteriza vício na manifestação de vontade, ensejando a anulabilidade dos contratos, com base nos arts. 138, 139 e 171, II, do CC.

8. A prova testemunhal apontou informações públicas e veiculação em rádio local de que funcionária do Banco teria contratado empréstimos fraudulentos, corroborando a versão das Demandantes.

9. Configura-se falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da Instituição Bancária, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo o evento qualificado como fortuito interno.

10. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) e decorre da inscrição indevida e da própria falha no serviço bancário, devendo ser compensado nos termos do art. 186 c/c art. 927 do CC.

11. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado para cada Suplicante, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento ilícito.

12. Os honorários advocatícios, estipulados inicialmente em 15% sobre o valor da condenação foram majorados para 17%, em razão do desprovimento do Apelo do Réu, segundo o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

13. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 138, 139, 171, II, 186, 389, 406 e 927; CPC, arts. 219, 371, 373, II, 479 e 85, §§ 2º, 3º e 11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14, caput e §1º, I a III, 46 e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; TJDF, Ap. Cív. nº 0740889-77.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 14.08.2024; TJMG, Ap. Cív. nº 1000020-52.9990.2.001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 11.02.2021; TJBA, Ap. Cív. nº 8042204-07.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 09.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelações Simultâneas
n°
0500817-29.2017.8.05.0088
, oriund
os

da
Comarca de
Guanambi
, na
s
qua
ia
figuram como Recorrente
s e Recorridos
KARYNNE KELLY FERNANDES BORGES, KAROLINE FERNANDES BORGES
e o BANCO
DO BRASIL
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.